Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LICITUDE DA PROVA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, contra acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, alterando a sentença apenas para determinar a restituição do veículo apreendido. A Defesa sustenta ilegalidade da abordagem e do ingresso domiciliar, imprestabilidade do reconhecimento pessoal e do depoimento do adolescente, quebra da cadeia de custódia da prova digital, insuficiência probatória para a majorante do art. 40, VI, cabimento da minorante do art. 33, § 4o, e, subsidiariamente, redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir teses defensivas já apreciadas no processo de conhecimento e na apelação; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na abordagem policial, na busca pessoal, veicular e domiciliar, com consequente ilicitude das provas; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (iv) definir se houve nulidade no reconhecimento pessoal, no depoimento do adolescente e na cadeia de custódia da prova digital; (v) estabelecer se é cabível a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e a revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória nem à reiteração de teses defensivas já apreciadas, sem prova nova ou demonstração concreta de erro judiciário.
4. O acórdão rescindendo enfrentou expressamente as teses de licitude da busca domiciliar, suficiência probatória da condenação, incidência da majorante do art. 40, VI, e inviabilidade do tráfico privilegiado, o que afasta o uso da revisão como sucedâneo recursal.
5. A denúncia anônima corroborada por diligência prévia, visualização de conduta suspeita, apreensão de droga com adolescente e relato de aquisição do entorpecente no interior do imóvel configura fundada razão para ingresso domiciliar em crime permanente de tráfico de drogas.
6. Depoimentos policiais harmônicos, apreensão de drogas e apetrechos de traficância e extração regular de dados telemáticos constituem conjunto probatório idôneo para amparar condenação por tráfico de drogas.
7. Não há elemento novo apto a demonstrar nulidade do reconhecimento pessoal, invalidade do depoimento do adolescente ou quebra da cadeia de custódia da prova digital, sendo tais alegações mera tentativa de rediscutir a idoneidade de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias.
8. A majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando o tráfico envolve ou atinge adolescente, inclusive na hipótese de venda direta de droga ao menor.
9. A alegação de erro de tipo quanto à idade do adolescente não demonstra erro manifesto do julgado, mas apenas inconformismo com a valoração judicial da prova produzida.
10. A minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica quando elementos concretos revelam dedicação a atividades criminosas e maus antecedentes.
11. A dosimetria da pena não apresenta vício revisional, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não reduziram a reprimenda abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, e a majorante do art. 40, VI, foi aplicada na fração mínima de 1/6.
IV. DISPOSITIVO
12. Revisão criminal julgada improcedente.